Tribunal: TJMT
Processo: 1012431-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012431-57.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE INCÊNDIO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária por incêndio causado por rompimento de cabo de energia, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, com base em prova documental robusta e reconhecimento tácito da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de obscuridade na fixação do dano material; omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima; e suposto erro material na aplicação dos índices legais de atualização monetária e juros moratórios.
3. Examinar, de ofício, a necessidade de adequação do julgado à Lei no 14.905/2024, que alterou o regime dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão ou obscuridade na fixação dos danos materiais, os quais foram reconhecidos com base em documentos idôneos.

5. A tese de culpa exclusiva da vítima foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado.

6. Não há erro material quanto à aplicação da taxa SELIC, pois a matéria foi suscitada apenas em sede de embargos, configurando inovação vedada.

7. A aplicação da Lei no 14.905/2024, por se tratar de norma de ordem pública, é cognoscível de ofício, sendo de aplicação imediata aos processos em curso.

8. Assim, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, deduzida a correção monetária pelo IPCA, a partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da referida lei; até então, aplicam-se o INPC e juros de 1% ao mês.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

10. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios à Lei no 14.905/2024, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Tese de julgamento: “1. A simples discordância quanto ao mérito da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração. 2. A ausência de impugnação eficaz à prova documental autoriza a condenação por danos materiais. 3. A aplicação da Lei no 14.905/2024 aos juros e correção monetária é imediata, por se tratar de norma de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, arts. 389, 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/03/2023; TJMT, EDcl 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1012431-57.2023.8.11.0003, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida na
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais,
que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia
por incêndio em propriedade rural, determinando o pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$ 99.750,00 – deduzido o montante já pago administrativamente – e por
danos morais
no montante de R$ 20.000,00.

Nos embargos, a concessionária alega: i)
obscuridade na fixação dos danos materiais
, sustentando ausência de prova idônea quanto à extensão dos prejuízos; ii)
obscuridade quanto à culpa exclusiva da vítima
, aduzindo que o incêndio decorreu da inobservância de obrigações legais por parte do proprietário da fazenda, especialmente quanto à formação de aceiros; e iii)
erro material na aplicação de juros moratórios com base na Taxa SELIC
, apontando divergência com a interpretação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de excluir ou reduzir os valores fixados a título de danos materiais, afastar a condenação ou reconhecer culpa concorrente/excludente, bem como reformar os critérios de atualização monetária e juros.

O embargado, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, sustentando a inexistência dos vícios apontados e postulando, inclusive, a
aplicação de multa por embargos protelatórios
, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas obscuridades e erros materiais existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por proprietário rural em face da concessionária de energia elétrica, em razão de incêndio ocasionado pelo rompimento de cabo de alta tensão da rede da ré, com prejuízos à infraestrutura e vegetação da propriedade rural. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 99.750,00, com compensação do valor já pago de R$ 48.713,00) e danos morais (R$ 20.000,00), além de custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) Existência de nexo causal entre o rompimento do cabo e o incêndio na fazenda; (iii) Comprovação dos danos materiais alegados; (iv) Configuração de dano moral e proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva (CF, art. 37, §6o), bastando a comprovação do dano e do nexo causal. A ausência de manutenção da rede elétrica configura falha na prestação do serviço, sendo causa determinante do evento danoso.

4. O conjunto probatório confirma a origem do incêndio e os danos à propriedade, reforçados por laudo técnico da própria concessionária e pelo pagamento parcial de indenização, configurando reconhecimento tácito da responsabilidade.

5. Os danos materiais estão suficientemente comprovados por notas fiscais, recibos e documentos com datas posteriores ao evento, totalizando R$ 99.750,00. Como houve pagamento prévio de R$ 48.713,00, remanesce o valor de R$ 51.037,00 a ser complementado.

6. O abalo moral ultrapassa os meros aborrecimentos, considerando o risco à segurança pessoal e patrimonial, devendo ser mantida a indenização de R$ 20.000,00, valor proporcional à gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6o, da CF. 2. A falta de manutenção da rede elétrica, resultando em rompimento de cabo de alta tensão e incêndio em propriedade rural, configura falha do serviço e gera obrigação de indenizar. 3. A prova de danos materiais pode ser feita por documentos idôneos, como notas fiscais e recibos. 4. O dano moral é cabível quando o evento extrapola o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera psíquica, patrimonial e a dignidade do ofendido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767475/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23/02/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1001044-43.2023.8.11.0036, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/05/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1006869-84.2023.8.26.0024, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 03/10/2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Vejo que não prospera a alegação da Embargante quanto a existência de obscuridade na fixação do dano material. Isso porque o Acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a indenização foi lastreada em documentação robusta e idônea, composta por
notas fiscais e recibos
com datas posteriores aos eventos danosos (ID.
276649016), cuja
veracidade e pertinência não foram impugnados de forma eficaz pela embargante.

O argumento
de que os documentos consistiriam em simples estimativas ou orçamentos genéricos
não foi acolhido nem encontra respaldo nos autos,
tampouco se trata de ponto omitido, já que a matéria foi expressamente apreciada e decidida, à luz do conjunto probatório coligido ao feito.

Também não procede a alegação de omissão quanto a tese de culpa exclusiva da vítima. O acórdão, de forma objetiva, afastou expressamente todas as causas excludentes de responsabilidade alegadas pela embargante – inclusive a ausência de aceiros e a suposta inércia do proprietário rural – ao assinalar que:
“a própria concessionária
não negou a ocorrência do incêndio
, tampouco
o rompimento do cabo de energia
. Ao revés, procedeu à realização de vistoria técnica após o evento, conforme se depreende do
Laudo Pericial
acostado aos autos em ID. 276649029, no qual
reconheceu
, ainda que implicitamente, a sua
responsabilidade
pelos danos decorrentes, o que culminou no pagamento parcial de indenização no valor de
R$ 48.713,00
, configurando-se, portanto, o
reconhecimento tácito de sua obrigação de indenizar.”.

Repisar teses já enfrentadas, ainda que de forma desfavorável à parte,
não configura omissão
, mas mera
inconformidade com o conteúdo do julgado
, insuscetível de ser sanada por meio de embargos declaratórios.

No mais, ao suscitar nos embargos suposto erro material quanto à aplicação da Taxa SELIC (Lei no 14.905/2024), destaco que a embargante suscitou a referida tese apenas nesta ocasião, uma vez que não foi objeto do recurso de apelação antes apreciado, circunstância que
torna inadmissível sua pretensão recursal,
não podendo sequer ser considerado erro material se não foi este Relatou quem aplicou os índices.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024) Destaquei

Portanto,
não há erro material
a ser sanado.

Em contrapartida
, a análise do julgado evidencia que não há manifestação expressa sobre a aplicação da nova legislação que trouxe alterações relevantes nos critérios de atualização de valores devidos em decorrência de mora.

À vista disso,
embora não haja

erro material
, pois o silêncio sobre a questão não implica
incoerência
no raciocínio lógico da decisão, deve-se reconhecer que se trata de matéria
cognoscível de ofício
, uma vez que envolve norma de ordem pública, de aplicação imediata aos processos em curso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. PEDIDOS IMPLÍCITOS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECONHECIMENTO. 1.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos
, bem como
se constituem em matéria de ordem pública
,
razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
,
tampouco se sujeitando à preclusão
. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023 – grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020 – grifo nosso)

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

Nesse contexto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MOR
A.
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024
. [...] 4.
A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA
. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes. [...] 1.
Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução
. 2.
A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil
. [...]”.
(N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025 – grifo nosso)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma, até a data de início da vigência da Lei no 14.905/2024, devem ser aplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

A partir da vigência da nova lei, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Destarte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados,
a reforma do acórdão embargado se impõe de ofício
, com a finalidade de adequar a decisão ao novo quadro normativo, resguardando a coerência do julgado com a legislação superveniente.

Por seu turno, consoante o artigo 1.025 do CPC, ressalto que a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, pois inexiste obscuridade a ser sanada. Entretanto, procedo, de ofício, a
reforma
o acórdão embargado para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
(ii)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Por fim,
deixo de acolher o pedido da parte embargada de condenação à multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025